Tribunal: STF
Processo: ARE 1316024
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Condomínio Edifício Thomaz Edison contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desta Corte que não conheceu dos segundos embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental do ora embargante.



    O acórdão impugnado está assim ementado:



    “Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Segundos embargos por meio dos quais se busca promover a rediscussão da causa. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. As questões trazidas nos declaratórios já foram discutidas no julgamento do agravo regimental no recurso extraordinário, sendo certo, também, que as referidas alegações foram rejeitadas pela Turma no julgamento do acórdão embargado. 



    2. Não se conhece de segundos embargos de declaração opostos com o objetivo de promover a rediscussão da causa. 



    3. Não conhecimento dos embargos de declaração.”



    A divergência é suscitada com supedâneo no RE nº 850.860/RS-ED-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Nunes Marques e julgado na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Em síntese, o embargante alega que a dissonância de entendimentos entre os acórdãos embargado e paradigma consiste no fato de que a Primeira Turma, nos presentes autos, não conheceu dos segundos embargos declaração, ao passo que a decisão prolatada pela Segunda Turma desta Corte, nos autos do RE nº 850.860/RS-ED-AgR-ED-ED, em segundos embargos de declaração, conheceu dos embargos e os rejeitou.



    Nesse sentido, sustenta que



    “Em ambos os julgados entenderam os I. Julgadores pela inexistências das hipóteses contidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de modo a impedir o acolhimento dos Embargos de Declaração, diante do seu caráter restritivo de cabimento, bem como da impossibilidade de rejulgamento da causa, todavia, um entendendo pelo seu não conhecimento (acórdão recorrido) - ED segundos AgR ED ED n.º 1.316.024, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julg. 23.09.2022 a 30.09.2022, publ. 25.11.2022 - e outro pelo seu conhecimento (acórdão paradigma) - ED no AgR no ED no ED n.º 850860, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julg. 24.02.2021, publ. 02.03.2021”.



    Em conclusão, requer o reexame do decisum embargado, reformando-o para que haja o retorno dos autos à Primeira Turma desta Corte, a fim de que os embargos de declaração sejam julgados conhecidos.



    É o relatório.



    Decido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil.



    A divergência apta a ensejar o conhecimento dos embargos há de ser específica, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito em face das mesmas premissas fáticas, o que não ocorreu na espécie. Isso porque no julgado trazido à colação cuidou-se de segundos embargos de declaração em que suscitado erro material no acórdão que acolheu os primeiros declaratórios para afastar a majoração da verba honorária.



    Na petição dos segundos embargos foi suscitado que haveria equívoco nessa decisão, haja vista que naquele caso cuidava-se de uma ação ordinária indenizatória e não de um mandado de segurança, pelo que concluiu a Segunda Turma pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios. 



    No caso dos presentes autos, por sua vez, conforme destacado no acórdão que não conheceu dos segundos embargos de declaração, buscava o embargante rediscutir a questão de mérito examinada no acórdão do agravo regimental, pelo que impunha-se o não conhecimento dos segundos embargos de declaração. 



    Assim, a divergência apontada pelo embargante não é capaz de preencher o requisito básico dos embargos de divergência, qual seja a necessária identidade fático-jurídica entre o acórdão impugnado e o paradigmas apontado.



    A similitude fática entre os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a uniformização de situações distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta esta modalidade recursal. Tanto é assim que o § 4º do art. 1.043 do Código de Processo Civil exige do embargante que demonstre a dissensão, mencionando as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.



    Desse modo, havendo a ausência de identidade entre as circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas nos julgados paradigma e paragonados, conclui-se que a peça recursal não atende aos requisitos exigidos pela norma processual, sendo de rigor a sua inadmissão. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. 



    A teor do art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e do art. 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 984.262-AgR-ED-EDv-AgR, Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, III, DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Mostra-se inespecífico, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, aresto paradigma assentado sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 



    2. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos (art. 332 do RISTF). 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. 



    4. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 960.628/SC-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/5/17).



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 



    1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 



    2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 



    3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n.º 898.896/RJ-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 14/3/17). 



    A par da orientação adotada, vale registrar que a jurisprudência mais recente do Plenário vem corroborando o entendimento aplicado no acórdão embargado. Confira-se:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, assim como correção de erro material. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, por conta do manifesto intuito protelatório do recurso. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos, determinando-se o trânsito em julgado e imediato arquivamento do feito” (MS nº 37.891/SP-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 6/3/23).



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARQUIVAMENTO IMEDIATO. 1. A oposição, pela mesma parte, de dois embargos declaratórios contra a mesma decisão implica o não conhecimento dos segundos, considerada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Segundos embargos de declaração podem ser conhecidos apenas quando o vício a ser sanado tenha surgido no acórdão que examinou os primeiros. Precedentes. 4. O propósito manifestamente protelatório justifica a imposição de multa à parte embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como a determinação de certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato do processo. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa, determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato” (AR nº 2.843/DF-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 7/3/23).



    Desse modo, aplica-se, na hipótese, a regra do art. 332 do RISTF, o qual dispõe não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF (RE nº 370.637-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 24/2/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 27/5/10).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente